Tribunal: STF
Processo: RHC 207428
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Adriano Alves dos Santos, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 681.714/SC , Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narra a defesa que, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC condenou o paciente às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal 



    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, tendo vista que o reconhecimento pessoal deu-se sem observância do art. 226 do CPP.



    Para tanto aduz,



    “O que se busca pelo presente habeas corpus é submeter ao crivo desta Suprema Corte uma questão eminentemente jurídica: é possível fundamentar uma condenação por roubo reconhecendo-se a autoria delitiva com base (a) no reconhecimento fotográfico e (b) no reconhecimento pessoal derivado dele, sem a observância do art. 226 do CPP, não corroborado por outros elementos probatórios? 



    Em segundo lugar, porquanto realizado em absoluto desacordo com o art. 226 do CPP, é caso de reconhecer a invalidade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, conforme precedentes paradigmáticos recentes do próprio Tribunal ora coator.”



    Em acréscimo, anota:



    “(...) antes mesmo do reconhecimento fotográfico, um policial conhecido da vítima enviou fotos ao seu celular, a fim de que esta reconhecesse algum suspeito, ocasião na qual supostamente teria identificado o Paciente (Evento 36, VÍDEO1 dos autos de origem). Assim, a vítima ao realizar o reconhecimento fotográfico já estaria influenciada pelas fotografias recebidas previamente.”



    Requer-se:



    “1) Seja concedida a medida liminar para que, demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja o paciente colocado em liberdade até o julgamento final de mérito do presente Habeas Corpus; 



    2) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    3) Em análise do mérito: seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos em desacordo do art. 226 do CPP realizados pela vítima constituem provas ilegítimas — ou, subsidiariamente, não foram corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS MEIO DE PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



2. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 



3. Neste caso, a vítima apontou as características físicas do autor dos fatos na fase investigativa. Em seguida, nove dias após o crime, a vítima reconheceu o paciente por meio fotográfico. Na ocasião, foram apresentadas fotografias de outros indivíduos. Em 17 de agosto, foram apresentados três indivíduos e a vítima, novamente, reconheceu o réu como o responsável pelo delito. Portanto, a vítima confirmou a identidade do autor dos fatos em três ocasiões distintas, enfraquecendo a tese de falibilidade do reconhecimento. 



4. É válido o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, quando amparado em outras provas colhidas na fase judicial. Precedente: AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021. 



5. Habeas corpus não conhecido.” (Doc. 16 - grifei)



    No voto condutor do acordão, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assim decidiu a questão posta neste writ:



    “Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, revela-se necessária a observância dos procedimentos descritos no art. 226 do Código de Processo Penal para a realização do reconhecimento fotográfico do autor do delito, que deve ser seguido de reconhecimento pessoal, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Afirmei, também, que, se as características do delito e as circunstâncias em que foi praticado permitirem concluir ser possível a coleta de evidências independentes (como, por exemplo, filmagens do delito por câmeras de segurança, a localização de instrumento ou proveito do crime em posse do acusado etc.) que respaldem o reconhecimento pessoal efetuado por vítimas e/ou testemunhas, por óbvio que tais provas independentes devem ser reputadas necessárias para a comprovação da autoria, de maneira a garantir uma condenação mais segura.



    (...)



    De acordo com os autos, na fase investigativa, a vítima apontou as características físicas do autor dos fatos, afirmando tratar-se de um homem com cerca de 1,65m de altura, magro, moreno, aparentando ter entre 35 e 38 anos de idade. Em seguida, no dia 22 de junho de 2020 (nove dias após o crime), a vítima reconheceu o paciente por meio fotográfico. Na ocasião, foram apresentadas fotografias de outros indivíduos. Em 17 de agosto, foram apresentados três indivíduos e a vítima, novamente, reconheceu o réu como o responsável pelo delito (e-STJ, fl. 50). Portanto, a vítima reconheceu o acusado em três oportunidades distintas.



    Diante desse contexto, tenho que foram atendidos os preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal na realização do reconhecimento fotográfico do paciente, em sede inquisitorial, posto que a vítima efetuou prévia descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida e a ela foram apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes, dentre as quais reconheceu o paciente. O fato de a vítima ter reafirmado a identidade do acusado em outras duas ocasiões enfraquece a tese da reduzida confiabilidade das declarações da ofendida.



    (...) 



    Neste caso, constata-se, em primeiro lugar, que o reconhecimento fotográfico na fase policial não foi a única fonte de prova contra o paciente. Em segundo lugar, as confirmações posteriores permitem afastar a tese defensiva e confirmar a higidez do acórdão condenatório.” (Doc. 17 - Grifei).



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente